Tribunal: TJMT
Processo: 1009317-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009317-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMANO - CNPJ: 26.563.759/0001-76 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA DE CARVALHO CRUZ - CPF: 918.243.546-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
– DECISÃO QUE DETERMINOU À PARTE REQUERIDA QUE EXIBA A CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, NO PRAZO CINCO DIAS - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS E DE IMPOSTOS DO IMÓVEL – CABIMENTO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito milita em favor da agravada, haja vista a existência de diversas solicitações da certidão negativa de débito e contrato de compra e venda do imóvel apartamento 104, com cláusula contratual que impõe a vendedora, ora agravada, a comprovação de quitação dos débitos do imóvel.

Da mesma forma, a demora na expedição da certidão poderá gerar a perda do negócio da compra e venda realizado, haja vista que o descumprimento de qualquer cláusula contratual pode incidir multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Em outro aspecto, ainda que a Agravante anote a impossibilidade da expedição da referida certidão, em razão da existência de débitos pendentes (R$ 6.457,57) a caução dada como garantia pela Agravada atende a todos os requisitos necessários à plena e cabal garantia do Juízo, não havendo se falar em periculum in mora inverso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMANO contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no pedido de Tutela Cautelar Antecedente no 1016909-62.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por ANA CLAUDIA DE CARVALHO CRUZ, que deferiu a medida pleiteada, para determinar que a parte requerida exiba a Certidão Negativa de Débito, no prazo cinco dias.

Em suas razões, o agravante alega a ilegitimidade ativa da agravada e falta de interesse de agir, uma vez que não comprovou a propriedade do imóvel.

Sustenta que a recorrida teve plena ciência de que havia débitos em abertos conforme demonstra o relatório de títulos fornecido pela CEF e que, quando da notificação extrajudicial recebida pelo agravante, a recorrida já tinha ciência da origem do débito e o valor devido de R$ 6.457,57 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Assevera que o condomínio era administrado pelo esposo da agravada, o que impediu o fornecimento da certidão negativa de débito.

Aduz que, se fornecida certidão da forma como determinado e concretizado o negócio, o valor devido não mais poderá ser cobrado da unidade 104, já que declarada a adimplência, evidenciando o periculum in mora inverso.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para fins de suspender a expedição da certidão negativa de debito da unidade 104 do agravante, conforme determinado pelo juízo de piso.

Requer seja acolhida a preliminar arguida para fins de extinção da ação sem julgamento de mérito.

Caso seja rejeitada a preliminar, pugna seja provido o recurso para cassar a decisão de primeiro grau e revogar por definitivo a decisão liminar que determina ao agravante a expedição de certidão negativa de debito ante a prova de existência de taxas não pagas da mesma unidade, afastando de toda sorte qualquer imputação de multa que possa ser suscitada posteriormente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 89846480).

Contraminuta da parte agravada (ID 89219499).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021